Tribunal: TJDFT
Processo: 0028585-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ACEITE. ASSINATURA NO CANHOTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACEITAÇÃO DO SERVIÇO AJUSTE DO PREÇO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência de prova da contratação, da aceitação do serviço, do ajuste do preço, dos serviços realizados e da entrega dos produtos, torna indevida a cobrança da duplicata.
2. De acordo com o art. 15, inciso II, da Lei no. 5.474/68, as duplicatas não aceitas podem ser executadas, desde que devidamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços.
3. Na hipótese vertente, não há acervo probatório suficiente para aferir a higidez da operação mercantil, não obstante a duplicata acosta aos autos. A assinatura da ex-secretária da Embargante na duplicata não significa por si só a comprovação do aceite do serviço, devendo ser analisada com outros elementos, pois a embargante alega que o serviço de fornecimento do logotipo não foi prestado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.